Tribunal: TJSP
Processo: 1015209-57.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de repetição de indébito e indenização por danos morais. Pagamento de boleto emitido mediante fraude. Sentença de procedência. Insurgência da requerida.
- Emissão de fatura adulterada. Documento que sequer trazia dados da contratante e da contratada. Falta de cautela mínima da pagadora, porque nítida a fraude. Ausente nexo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de repetição de indébito e indenização por danos morais. Pagamento de boleto emitido mediante fraude. Sentença de procedência. Insurgência da requerida.
- Emissão de fatura adulterada. Documento que sequer trazia dados da contratante e da contratada. Falta de cautela mínima da pagadora, porque nítida a fraude. Ausente nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela apelada e a conduta da apelante.
- Culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Responsabilidade da fornecedora excluída, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC. Inexistente dever de reembolsar valor transferido aos fraudadores ou pagar indenização por danos morais decorrentes da situação vivenciada. Impositiva a total improcedência da ação. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.